Tribunal: TJPA
Processo: 0848491-42.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10590 - Resgate de Contribuição
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848491-42.2022.8.14.0301

APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

APELADO: VANDA SILVA FARIAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DIFERENCIAÇÃO DE GÊNERO NA SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 452 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que reconheceu a inconstitucionalidade da cláusula contratual que fixava percentuais distintos de suplementação de aposentadoria para homens (80%) e mulheres (70%), determinando a equiparação dos valores e o pagamento das diferenças devidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) a ocorrência de decadência e prescrição da pretensão da autora;

(ii) a aplicabilidade do Tema 452 do STF ao caso concreto;
(iii) a aplicabilidade do Tema 943 do STJ, diante da adesão da autora ao plano saldado (REG/REPLAN).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afastada a decadência, por não se tratar de anulação de negócio jurídico, mas de revisão de benefício sob fundamento de inconstitucionalidade.

4. A prescrição incide apenas sobre as parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, não atingindo o fundo de direito, por se tratar de obrigação de trato sucessivo.

5. O STF, ao julgar o Tema 452, fixou a tese de que é inconstitucional a cláusula contratual que prevê percentuais distintos de suplementação com base no gênero, por violação ao princípio da isonomia.
6. A adesão ao plano saldado não convalida cláusula inconstitucional e não obsta a revisão do benefício, não havendo renúncia expressa ao direito à isonomia.
7. O Tema 943 do STJ não se aplica ao caso concreto, por tratar de revisão da reserva de poupança em migração de plano, e não de cláusulas discriminatórias de gênero.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É inconstitucional cláusula de contrato de previdência complementar que estabelece percentuais distintos para homens e mulheres no cálculo da suplementação de aposentadoria, nos termos do Tema 452 do STF.

2. O prazo prescricional aplicável à revisão de benefícios previdenciários complementares é quinquenal e incide apenas sobre as parcelas vencidas, não atingindo o fundo de direito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, I; LC 109/2001, art. 75.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 639.138 (Tema 452); STJ, AgInt no AREsp 1.493.520/DF; STJ, Tema 943.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES, RELATOR:

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF, em face da decisão monocrática de minha lavra, sob o Id. 24567875, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, cuja ementa restou, assim, redigida:

“EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PRAZO DECADENCIAL. AFASTADO. DIFERENCIAÇÃO DE GÊNERO NA SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 452 DO STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 943 DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF contra sentença que julgou procedente o pedido de revisão da complementação de aposentadoria de VANDA SILVA FARIAS, determinando a elevação do percentual de 70% para 80% e o pagamento das diferenças vencidas e vincendas.

2. A apelada fundamenta seu pedido na decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 639.138 (Tema 452), que declarou inconstitucional a diferenciação de gênero na fixação de percentuais de suplementação de aposentadoria nos planos de previdência complementar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) a ocorrência de decadência e prescrição da pretensão da autora;

(ii) a aplicabilidade do Tema 452 do STF ao caso concreto;
(iii) a validade da adesão da autora ao plano saldado (REG/REPLAN) como fator impeditivo da revisão do benefício, à luz do Tema 943 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Afastada a alegação de decadência, pois a pretensão da apelada não visa a anulação do contrato de adesão ao plano de previdência complementar, mas sim a revisão do benefício diante da inconstitucionalidade da cláusula que estabelecia percentuais distintos para homens e mulheres.
5. Rejeitada a alegação de prescrição de fundo de direito, aplicando-se o prazo quinquenal apenas às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, conforme entendimento consolidado do STJ.
6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 639.138 (Tema 452), fixou a tese de que é inconstitucional a diferenciação de gênero nos critérios de concessão da complementação de aposentadoria, por violação ao princípio da isonomia.

7. O Tema 943 do STJ, que trata da impossibilidade de revisão da reserva de poupança em caso de migração de plano de previdência complementar, não se aplica ao caso concreto, pois a controvérsia não envolve alteração contratual, mas sim a correção de inconstitucionalidade na aplicação do regulamento do plano.

8. Correta a sentença ao determinar a revisão do benefício para adequação ao percentual de 80%, com o pagamento das diferenças retroativas devidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:

1. É inconstitucional cláusula de contrato de previdência complementar que estabelece percentuais distintos para homens e mulheres no cálculo da suplementação de aposentadoria, nos termos do Tema 452 do STF.
2. O prazo prescricional aplicável à revisão de benefícios previdenciários complementares é quinquenal e incide apenas sobre as parcelas vencidas, não atingindo o fundo de direito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, I; LC 109/2001, art. 75.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 639.138 (Tema 452); STJ, AgInt no REsp 1.744.165/SP; STJ, REsp 1.201.529/RS; STJ, Tema 943.”

Em suas razões recursais (Id.25139896), a agravante, pugna pelo juízo de retratação, alegando a ocorrência de decadência e prescrição aplicada ao caso concreto.

Sustenta que a decisão agravada não compreendeu as questões suscitadas no processo, notadamente quanto à adesão voluntária da agravada ao termo de Saldamento do REG/REPLAN e à Novação de Direitos Previdenciários. Afirma que o tema 452 do STF não seria aplicável ao caso concreto, em razão do
distinguishing
, haja vista que a agravada não se aposentou pelo IPAC (Instrumento Particular de Alteração Contratual), mas aderiu voluntariamente ao saldamento, cujo cálculo atualmente não faz diferenciação entre homens e mulheres. Defenda a aplicação do Tema 943 do STJ.

Ao final, pugna pelo juízo de retratação, e, caso não seja esse o entendimento, requer que seja o presente recurso encaminhado para julgamento pelo órgão colegiado, com a inclusão em pauta de julgamento.

Em contrarrazões (Id.25875238), a agravada defende a manutenção integral da decisão combatida.

Reitera a aplicação do Tema 452, asseverando que houve sim, diferenciação de gênero na fixação dos percentuais de complementação, com evidente violação ao princípio da igualdade.

Argumenta que a adesão ao novo plano não pode convalidar cláusulas inconstitucionais; e que, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas anteriores aos cinco anos do ajuizamento da demanda.

Ao final, pugna pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES, RELATOR:

Conheço do recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade, e passo à sua análise.

Inicialmente, impõe-se examinar as matérias de ordem pública suscitadas pela agravante relativas à decadência e à prescrição.

Quanto à decadência, não assiste razão à parte agravante. A pretensão da agravada não visa à anulação do negócio jurídico firmado entre as partes, mas sim a revisão do benefício diante da inconstitucionalidade da cláusula que estabelece percentuais distintos para homens e mulheres na concessão da complementação de aposentadoria.

Nesse contexto, não se aplica o prazo decadencial previsto no art. 178, II, do Código Civil, que se refere à anulação do negócio jurídico por violação de assinatura. O que a parte agravada busca é a adequação do benefício previdenciário complementar às normas constitucionais, notadamente ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da CF/88).

No que tange à prescrição, tratando-se de prestações de trato sucessivo relativas à complementação de aposentadoria, deve-se aplicar o prazo quinquenal apenas às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, não atingindo o fundo de direito, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 75 da Lei Complementar nº 109/2001.

Nesse sentido, conforme apontado na decisão agravada, o STJ firmou o seguinte posicionamento, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. APOSENTADORIA. COMPLEMENTAÇÃO. REVISÃO DE VALOR. JUSTIÇA DO TRABALHO. COISA JULGADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. No caso concreto, o tribunal local consignou que houve o reconhecimento do pedido de complementação de aposentadoria da agravada na Justiça do Trabalho, com o trânsito em julgado da questão. 3. Na hipótese, a inversão do que foi decidido pelo tribunal de origem demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ. 4. Nas ações em que se postula a complementação da aposentadoria ou a revisão desse benefício, o prazo prescricional quinquenal (Súmula nº 291/STJ) não incide sobre o fundo de direito, mas atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos de propositura da ação. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. “(STJ - AgInt no AREsp: 1493520 DF 2019/0127704-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2021).

Rejeito, portanto, as preliminares de decadência e prescrição suscitadas por agravante.

Quanto a questões controvertidas levantadas pela agravante, em relação à possibilidade de revisão do percentual de complementação de aposentadoria da agravada, em face da discriminação estabelecida no regulamento do plano de benefícios entre homens e mulheres; anoto que, da análise dos autos, a prestação suplementar da recorrida foi concedida em 24/08/1992, estabelecendo-se a suplementação correspondente à diferença entre o valor do benefício estabelecido pelo órgão oficial da previdência e o salário real de benefício, calculando a proporção de 70% (setenta por cento) para mulheres, enquanto para os homens o percentual seria de 80% (oitenta por cento).

A situação
sub judice
foi objeto de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal no RE 639.138 (Tema 452 da Repercussão Geral), no qual se fixou a seguinte tese: "é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República Federativa do Brasil), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para designação e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição".

A agravante, contudo, defende que o precedente não se aplicaria ao caso concreto, em razão da adesão voluntária da agravada ao Plano REG/REPLAN na modalidade saldada, em agosto de 2006, argumentando que o design do benefício não teria considerado a diferenciação entre homens e mulheres.

Ocorre que tal argumento não se sustenta. Em primeiro lugar, porque o STF, ao julgar o Tema 452, aprovou a inconstitucionalidade da cláusula que estabelecia percentuais distintos para homens e mulheres, independentemente de posterior migração ou saldamento de plano, uma vez que o tratamento discriminatório já estava presente desde a concessão inicial do benefício.

Em segundo lugar, porque não restou demonstrado nos autos que o saldamento do plano tenha efetivamente corrigido a inconstitucionalidade apontada ou que a agravada tenha renunciado expressamente ao direito à isonomia no tratamento previdenciário.

Além disso, o Tema 943 do STJ, invocado pela agravante, não guarda relação com o caso em análise. O tema referido trata da revisão da reserva de poupança ou de benefício com aplicação de índice de correção monetária em caso de migração de plano de benefícios, e não da inconstitucionalidade de cláusulas que estabelecem tratamento discriminatório entre homens e mulheres.

A tese firmada no Tema 943 do STJ é a seguinte:
“Em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, não é cabível o pleito de revisão da reserva de poupança ou de benefício, com aplicação do índice de correção monetária”
. Como se vê, não há correspondência direta com a questão aqui discutida, que envolve a aplicação do princípio da isonomia na concessão de benefícios previdenciários complementares.

Nesse contexto, a jurisprudência mencionada pela agravante em seu recurso não se aplica ao caso concreto, uma vez que trata de situações específicas, nas quais se discute a revisão de valores em razão de índices de correção monetária ou anulação de cláusulas vantajosas, e não a inconstitucionalidade de cláusulas discriminatórias em razão do gênero.

Portanto, a decisão agravada ao aplicar o entendimento firmado pelo STF no Tema 452, determinando a revisão do percentual da complementação de aposentadoria da agravada de 70% para 80%, equiparando-o ao percentual pago aos homens nas mesmas condições, encontra-se em observância ao princípio da isonomia.

Antes o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e
lhe NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 16/09/2025